Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-24.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TERMO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO DOS TERMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 421-A, III, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO DE VONTADE OU FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL CAUSADOR DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de valores decorrentes de resilição de contrato de locação. Sustentam, em síntese, que é nula e abusiva a cláusula de resilição contratual e que não houve culpa dos locatários para o desfazimento do contrato. Afirma que o termo de resilição é excessivamente oneroso e que os valores cobrados são desproporcionais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, paritária e regulada pelo Direito Civil. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação entre locatário e locador, por se tratar de relação jurídica submetida a regramento próprio previsto na Lei 8.245/91.
IV. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
V. O princípio da força obrigatória dos contratos ficou ainda mais em evidência com a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.784/2019), que incluiu o art. 421-A no Código Civil. O caput do citado dispositivo e seu inciso III preveem que “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Assim, positivada a excepcionalidade da revisão contratual judicial, que deve ser limitada em obediência ao pressuposto de uma intervenção mínima por parte do Estado, na figura do julgador. Portanto, não há que se falar em revisão se não houve vício de vontade na formação do contrato ou ainda eventos supervenientes e imprevisíveis que tornem a execução do contrato excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.
VI. No caso dos autos, houve a celebração de um contrato de locação, posteriormente resilido, dando origem ao Termo de Rescisão de ID 72050821, por meio do qual o locatário assumiu a obrigação de pagamento de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), com garantia do fiador. Não houve a demonstração de nenhuma das circunstâncias elencadas no item anterior que justifiquem a revisão dos termos do distrato celebrado. Portanto, não há reforma a ser feita na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Os recorrentes vencidos arcarão com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.